Tribunal: TCU
Processo: 018.786/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de superfaturamento em dispensas de licitação, realizadas pela Prefeitura de Bayeux/PB, para a aquisição de testes rápidos para Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba sobre irregularidades ocorridas na execução dos processos de Dispensas de Licitação 18/2020 e 25/2020 da Prefeitura Municipal de Bayeux/PB, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para a aquisição de testes rápidos de detecção qualitativa de anticorpos para covid-19 da classe IGG e IGM; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos art. 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, IV e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. converter estes autos em tomada de contas especial, para apurar as irregularidades apontadas na execução de despesas no âmbito dos Contratos 158/2020 e 168/2020, firmados entre a Prefeitura Municipal de Bayeux/PB, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a empresa Luciano José de Morais ME (CNPJ 04.254.647/0001-09); 9.3. determinar a citação solidária de Bruno Wanderley Ramos Monteiro (CPF XXX.846.624-XX), de Rita de Cassia de Jesus Alves (CPF XXX.046.004-XX) e da empresa Luciano José de Morais - ME (CNPJ 04.254.647/0001-09), na forma proposta pela unidade técnica; 9.4. notificar a prolação deste acórdão à Prefeitura Municipal de Bayeux/PB, ao representante e ao Ministério da Saúde; 9.5. apensar o presente processo à tomada de contas especial que vier a ser instaurada em razão da conversão, em atenção aos arts. 36 e 41 da Resolução TCU 259/2014.